Tribunal: TJDFT
Processo: 0022537-93.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. DESÍDIA DO EXEQUENTE. INOCORRÊNCIA. DEMORA ATRIBUÍVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA.
1. A existência de bens passíveis de penhora constitui pressuposto para a satisfação do crédito exequendo. Nessa lógica, com o intuito de dar cabo dos feitos executivos com pouca ou nenhuma probabilidade de êxito, estabeleceu-se um prazo para que fossem encontrados bens do devedor sobre os quais pudessem recair a penhora.
2. Não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se o procedimento previsto no art. 921 do Código de Processo Civil, ao fim do qual restará prescrito o crédito. Neste sentido, o inciso III e o §1o do artigo 921, do CPC, preveem a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano quando não for localizado bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional.
3. Compulsando os autos, verifica-se que o feito permaneceu paralisado na serventia judicial, embora pendente pedido de diligência do exequente (proposta de acordo), na tentativa de impulsioná-lo. Nota-se que o juízo a quo proferiu despacho em 15/02/2019, intimando a executada a se manifestar acerca da proposta de acordo apresentada no prazo de 5 dias, onde decorrido o prazo sem qualquer manifestação, haveria a suspensão do feito (ID 53089657). Ou seja, o juízo de origem condicionou a suspensão do processo (o que viabilizaria após 1 ano, a contagem do prazo para fins de prescrição intercorrente) ao posterior pronunciamento da executada acerca da proposta de acordo.
4. Entretanto, em 22/02/2019, os autos foram encaminhados ao Núcleo de Digitalização - NUDIG, retornando na data de 05/04/2019. Somente em 06/04/2019 houve a manifestação da executada, desfavorável a proposta de acordo apresentada.
5. Portanto, o termo inicial de suspensão do processo é, na verdade, a decisão de ID 53089865, proferida em 10/06/2019. Isto porque a paralisação do processo decorreu de mecanismos do próprio serviço judiciário e não de inércia do exequente. Aplicável, pois, o raciocínio do art. 240, § 3o do CPC e do enunciado da Súmula no 106 do STJ, não havendo que se falar em prescrição intercorrente, conforme entendimento deste eg. Tribunal de Justiça.
6. No caso, considerando que a execução ficou suspensa a partir da decisão proferida em 10/06/2019 (ID 53089865), a teor do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, inicia-se após o lapso de um ano (10/06/2020) o prazo para a contagem da prescrição intercorrente (§4o do mesmo dispositivo).
7. O título extrajudicial que embasa a execução está formalizado em nota promissória, que possui prazo prescricional de 3 (três) anos, contados do vencimento, consoante as previsões contidas no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/66). Segundo dispõe o art. 206-A do Código Civil e a Súmula 150 do STF, o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo prazo de prescrição da ação.
8. Insta salientar, entretanto, que para a contagem do prazo prescricional deve ser considerado também o disposto na Lei no 14.010/2020, com entrada em vigor no dia 12/06/2020, que "dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19)", tendo previsto em seu art. 3o que “os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020.”
9. De tal modo, considerando os 140 dias em que os prazos prescricionais ficaram suspensos, tem-se que o prazo de consumação da prescrição intercorrente no presente feito, que se encerraria originalmente em 11/06/2023, restou prorrogado para 01/11/2024. Observa-se, dessa forma, que o prazo prescricional não havia transcorrido integralmente na data da sentença, proferida em 26/09/2023 (ID 53089875), devendo ser reformada.
10. Deu-se provimento ao apelo para que a execução seja retomada, ante a não ocorrência da prescrição intercorrente.